Tribunal: TJMT
Processo: 1025249-50.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025249-50.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), KARINA OLIVEIRA BRITO - CPF: 274.336.158-14 (EMBARGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGANTE), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (EMBARGANTE), EMANUELLE PAINES VOGLIOLO - CPF: 027.254.240-70 (ADVOGADO), RICARDO PREIS DE FREITAS VALLE CORREA - CPF: 631.495.910-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA

EMBARGADO(S):

EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO

EMBARGADO(S):

KARINA OLIVEIRA BRITO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRETENDIDA QUITAÇÃO DOS SALDOS DEVEDORES OU PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE A SUBSTITUIÇÃO DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS PELAS SUPOSTAMENTE OFERTADAS PELOS RÉUS NO INÍCIO DAS NEGOCIAÇÕES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –– ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA

EMBARGADO(S):

EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO

EMBARGADO(S):

KARINA OLIVEIRA BRITO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA
contra o acórdão que deu parcial provimento ao
Agravo de Instrumento interposto por
KARINA OLIVEIRA BRITO
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por danos morais
n. 1032997-10.2023.8.11.0041 ajuizada em face de
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
e
da embargante
, para
determinar que as credoras agravadas promovesse o recálculo dos saldos devedores dos
Contratos ns. 61256
e
61547
mediante a substituição das taxas de juros remuneratórios ajustadas pelas taxas médias de mercado, com a emissão de boletos contendo os saldos devedores integrais de tais pactos, já recalculas, para o caso de a autora agravante pretender a
quitação imediata
,

bem como para indicar o novo valor das parcelas de cada contrato, hipótese em que tais prestações continuarão a ser deduzidas mensalmente da folha de pagamento da recorrente, com a devida comunicação da fonte pagadora para que promova a adequação dos valores dos descontos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias a contar do julgamento, sob pena de multa diária de R$1.000,00

Sustenta que o aresto teria incorrido em omissão e obscuridade visto que o colegiado deixou de observar circunstância fática de imprescindível observância para a correta aplicação do direito, qual seja, o fato de que a empresa embargante, com quem a agravante embargada celebrou os contratos de
Assistência Financeira e Pecúlio
– e não empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento de servidor público –, não é uma instituição financeira, e sim uma
entidade aberta de previdência complementar
, sem fins lucrativos, regulada pela Lei Complementar n. 109/2001 e Circular n. 600/2020 da SUSEP –
Superintendência de Seguros e Privados
, tendo como objetivo principal assegurar benefícios de natureza previdenciária e assistencial, em conformidade com a aludida legislação.

Alega que dessa maneira, necessário analisar as particularidades que diferenciam o caso concreto dos parâmetros utilizados para definir a taxa média apurada e divulgada BACEN “
Pessoa Física – Crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público
”, dentre os quais a taxa de risco/inadimplência.

Pondera que por meio de ativismo judicial, uma
Entidade de Previdência Complementar
, constituída como uma associação sem fins lucrativos, que tem por objetivo a concessão de crédito, por meio de assistência financeira, exclusivamente aos seus associados, tenha que cobrar os mesmos juros de instituições financeiras regidas pelo BACEN, representadas, em regra, por grandes conglomerados econômicos, desfigura o mercado de previdência complementar, e pode levar entidades como a

agravada embargante à bancarrota, prejudicando aqueles que a limitação visava proteger.

Assevera que, desta maneira, não se pode definir a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para contratos bancários como baliza para o tipo de contrato sob revisão, sob pena de clara afronta ao princípio da livre pactuação, estatuído no art. 421,
caput
e parágrafo único, no art.421-A, do CC/2002, e ao dever de observância dos atos jurídicos perfeitos e acabados, abrigados e no art.6ª, §1º, do Decreto-lei 4.657/42 (LINDB) e art.5º, inciso XXXVI, da CF/88.

Alega que para a manutenção do aresto embargado, mister que sejam explicitadas as razões de se ter dado solução diversa daquela prevista na Súmula 530 do STJ e no Recurso Especial n. 1.061.530/RS, julgado em sede de recursos repetitivos, bem como nos Recursos Especial ns. 407.097, 271.214/RS, 407.097/RS e 420.111/RS e Súmula 297, também daquele Tribunal.

Por fim, pugna que este se manifeste sobre possível violação ao
princípio da livre pactuação
, estatuído no art. 421,
caput
e parágrafo único, e art. 421-A, ambos do CC/2002, e ao dever de observância dos atos jurídicos perfeitos e acabados, abrigados e no art. 6ª, § 1º, do Decreto-lei n 4.657/42 (LINDB) e art. 5°, inciso XXXVI, da CF/88.

Contrarrazões da agravante
KARINA OLIVEIRA BRITO
no ID. n. 204976175 pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar

contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Impende consignar de início que,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

No caso, contudo, o aresto embargado não se quedou silente sobre a matéria, tendo consignado que
“no caso,
apesar
de os Contratos ns. 61256 (ID. n. 133069755 dos autos de origem) e 61547 (ID. n. 133069754 dos autos de origem) apresentarem nomenclaturas incomuns,
como Contrato de Assistência Financeira e Plano Pecúlio Individual
– sugerindo, nessa última denominação, tratar-se de um pacto de previdência privada –,
tratam-se, na verdade, de empréstimos consignados em folha com servidor público, já que em tais pactos houve adiantamento de dois créditos autônomos, a serem quitados em parcelas mensais de mesmo valor, mediante desconto nos subsídios da tomadora dos empréstimos, ora agravante
.”
(ID. n. 201007695 - Pág. 8/9)

Em verdade, o que se pode depreender das razões dos aclaratórios é que os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento.

No entanto, consoante cediço, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Vale ainda dizer que, conquanto a embargante suscite possível dissonância com tal ou qual julgado, certo é que à exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC/15, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas parte.

(AgInt no AREsp 1427771/SP).

Afinal, se o julgado invocado pelo embargante não se amolda a qualquer dos precedentes específicos previstos no art.927 do CPC/15, tratando-se de jurisprudência meramente persuasiva, não há qualquer necessidade de a decisão colegiada sobre ele se manifestar, quando o posicionamento desenvolvido milita em sentido diametralmente oposto.

Mas não é só. Segundo a jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(EDcl no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008, DJe 28/04/2008)

E no caso, não há se falar em qualquer obscuridade posto que foi exposta de forma coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão, as razões pelas quais se concluiu que as espécies contratuais sob revisão nos autos de origem também se submetem aos preceitos do
Tema 234 do STJ.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Por fim, não há se falar em qualquer afronta ao art. 421,
caput
e parágrafo único, no art.421-A, do CC/2002, e ao dever de observância dos atos jurídicos perfeitos e acabados, abrigados e no art.6ª, §1º, do Decreto-lei 4.657/42 (LINDB) e art.5º, inciso XXXVI, da CF/88
, como sugere o agravado embargante.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de fundamento legal.
” (TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. ª T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Por fim, impende consignar que mesmo que a conclusão do aresto não seja a melhor ou a mais adequada ao caso concreto dos autos, o fato é que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos
ou à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios.

Forte nessas razões,
rejeito os presentes aclaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024